Tribunal: TJMT
Processo: 1026653-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026653-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANE ZITKOSKI DE BARROS - CPF: 063.025.799-02 (ADVOGADO), RUBENS LAURINDO DE JESUS - CPF: 122.621.451-72 (AGRAVANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), ALEIXO NETO PACIENTE GUNTHER - CPF: 178.024.581-53 (AGRAVADO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – ADVOGADO CONSTITUÍDO – DESNECESSIDADE – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE ERRO NA AVALIAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SUPOSTO REGIME DE COPROPRIEDADE – DIREITOS DE TERCEIROS QUE DEVEM SER PLEITEADOS PELOS MEIOS ADEQUADOS – ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO – POSSIBILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Sendo o executado representado por advogado devidamente constituído, é desnecessária intimação pessoal acerca da penhora.

Cabe ao interessado a prova ou ao menos indício de erro do valor atribuído ao bem (art. 873 do CPC).

“
Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15)
” (STJ - REsp: 1904872 PR).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026653-39.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da comarca de Porto Alegre do Norte que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, determinou a hasta pública do imóvel penhorado.

O agravante alega que teve cerceado o seu direito de defesa porque não foi intimado pessoalmente da penhora, nem seus procuradores quanto ao indeferimento do pedido de reabertura de prazo para impugnar a constrição.

Aduz que o bem foi avaliado em R$1.200,000,00, o que não condiz com a realidade, pois está localizado na principal avenida da cidade, e custa R$4.000.000,00.

Afirma que houve um contrato de cessão de direito de posse e de benfeitorias envolvendo o imóvel em questão, e isso poderá prejudicar terceiros interessados.

Requer a nulidade de todos os atos realizados após a decisão em que se deferiu a penhora, bem como a alteração do valor do bem penhorado, ou, subsidiariamente, nova avaliação por profissional qualificado.

Efeito suspensivo deferido (Id. 190274662).

Contraminuta no Id. 194355154.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante foi condenado a pagar ao agravado a quantia R$ 53.480,00, cujo último cálculo apresentado aponta o débito atualizado de R$ 94.972,02.

Em Cumprimento de Sentença foi deferida a penhora do bem de propriedade do agravante e expedido o Auto de Penhora e Avaliação (Id. 108648541 e 108648541).

Importante consignar que o agravante foi citado na Ação de conhecimento e tinha advogado constituído. E mais, não houve renúncia, tampouco revogação do mandato anterior a habilitação dos novos patronos.

O artigo
841
do CPC enuncia:

Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.

§ 1o
A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o
Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal
.

Portanto, era desnecessário intimá-lo pessoalmente da penhora.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15.
PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA
. ART. 841, §§ 1o e 2o, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/10/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/07/2020 e atribuído ao gabinete em 19/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade.

3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73) e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim.

4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.

5.
Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1o e 2o, do CPC/15 (art. 659, §§ 4o e 5o, c/c art. 652, § 4o, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos
.

6. Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida.

7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 1904872 PR 2020/0293367-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2021)

Logo, não procede a arguição de nulidade por ausência da intimação.

No que tange ao alegado erro de avaliação, ele (agravante) defende que o imóvel penhorado vale R$ 4.000.000,00, e não os R$ 1.200.000,00 indicado pelo oficial de justiça.

O art. 873 diz o seguinte:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir,
fundamentadamente
, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.

Desse modo, cabia ao agravante a prova ou ao menos indício de erro do valor atribuído ao bem, todavia não a produziu. Aliás, ele mesmo juntou contrato de cessão de direito de posse assinado em 27-08-2019 em que consta o montante de R$ 1.000.000,00 (Id. 189929163).

Ademais, o CPC estabelece que a execução deve transcorrer do modo menos gravoso ao executado, que pode indicar outra garantia para a satisfação do crédito (art. 805, parágrafo único), sobretudo se o preço dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito (art. 874, I).

Quanto aos terceiros, é deles o dever de garantir eventuais direitos pelos meios jurídicos cabíveis e, nos termos do art. 843, “
Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
”.

Sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL INDIVISÍVEL EM REGIME DE COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO BEM POR INTEIRO. POSSIBILIDADE. ART. 843 DO CPC/2015. CONSTRIÇÃO. LIMITES. QUOTA-PARTE TITULARIZADA PELO DEVEDOR
.

1. Cumprimento de sentença em 10/04/2013. Recurso especial interposto em 01/04/2019 e concluso ao gabinete em 21/08/2019.

2. O propósito recursal consiste em dizer se, para que haja o leilão judicial da integralidade de bem imóvel indivisível - pertencente ao executado em regime de copropriedade -, é necessária a prévia penhora do bem por inteiro ou, de outro modo, se basta a penhora da quota-parte titularizada pelo devedor.

3. O Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973.

4.
Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).

5. Nesse novo regramento, a oposição de embargos de terceiro pelo cônjuge ou coproprietário que não seja devedor nem responsável pelo adimplemento da obrigação se tornou despicienda, na medida em que a lei os confere proteção automática. Basta, de fato, que sejam oportunamente intimados da penhora e da alienação judicial, na forma dos arts. 799, 842 e 889 do CPC/15, a fim de que lhes seja oportunizada a manifestação no processo, em respeito aos postulados do devido processo legal e do contraditório.

6. Ainda, a fim de que seja plenamente resguardado o interesse do coproprietário do bem indivisível alheio à execução, a própria penhora não pode avançar sobre o seu quinhão, devendo ficar adstrita à quota-parte titularizada pelo devedor.

7. Com efeito, a penhora é um ato de afetação, por meio do qual são individualizados, apreendidos e depositados bens do devedor, que ficarão à disposição do órgão judicial para realizar o objetivo da execução, que é a satisfação do credor.

8. Trata-se, pois, de um gravame imposto pela atuação jurisdicional do Estado, com vistas à realização coercitiva do direito do credor, que, à toda evidência, não pode ultrapassar o patrimônio do executado ou de eventuais responsáveis pelo pagamento do débito, seja qual for a natureza dos bens alcançados. 9. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1818926 DF 2019/0154861-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2021)

Como visto, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024